Tribunal: CARF
Processo: 10480.902347/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902347/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.167 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
TERPHANE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 15526.05037.200307.1.7.02-4553, em 20.03.2007, e-fls. 38-
47, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$3.731.328,12 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 53-58:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902347/2010-77
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902347/2010-77

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS[...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
1.350,00
5.392.437,54 [...]
5.393.787,54
CONFIRMADAS [...]
1.350,00
5.392.436,79 [...]
5.393.786,79

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 3.731.328,12 Valor na DIPJ: R$ 3.731.328,12
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 5.393.787,54
IRPJ devido: R$ 1.662.459,42
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 3.731.327,37
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 12583.54164.101209.1.3.02-6959 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-86.493, de 20.06.2018, e-fls. 142-146:
NULIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A intimação prévia não se configura essencial à validade do ato administrativo,
principalmente quando as informações disponíveis nos bancos de dados são
suficientes, e regularmente oferecido prazo de defesa à interessada.
PARCELAMENTO DOS DÉBITOS COMPENSADOS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação da alegação de parcelamento dos débitos compensados não se
insere na competência da autoridade julgadora.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Recurso Voluntário
Notificada em 03.07.2018, e-fl. 152, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.98.208, e-fls. 154-164, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II- PRELIMINARMENTE
II.1 - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO EXIGIDO No
PROCESSO
DE
COBRANÇA
N.°
10480.902586/2010-27
-
ART.
74,
PARÁGRAFOS 90 A 110 DA LEI N.° 9.430/96 c/c 151, INCISO III DO CTN
Como é de conhecimento, o § 110 do artigo 74, da Lei n.° 9.430/1996 atribui ao
recurso, interposto em face à decisão que julga improcedente a manifestação de
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902347/2010-77

inconformidade, a condição de suspensão da exigibilidade dos valores discutidos (art.
151, inciso III, do CTN): [...]
Desta forma, a Recorrente requer, em razão da apresentação do presente
Recurso Voluntário seja mantido no sistema de processamento de dados da Receita
Federal do Brasil, a suspensão da exigibilidade do PAF de cobrança n.°
10480.902586/2010-27, bem como do processo de crédito n.° 10480.902347/2010-77.
11.2 - DA NULIDADE Do V. ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO -
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL
Consoante acima mencionado, o v. acórdão administrativo afastou a preliminar
de nulidade suscitada pela ora Recorrente em sua manifestação de inconformidade, ao
fundamento de que a intimação prévia não é essencial à validade do ato administrativo
e ainda, no mérito, deixou de conhecer a manifestação de inconformidade por entender
que não houve questionamento sobre o crédito e nem sobre os cálculos, limitando-se a
ora Recorrente a trata da exigibilidade dos débitos compensados.
Contudo, ao assim se posicionar, o v. acórdão recorrido está a cercear o direito
da Recorrente à ampla defesa, contraditório e, inclusive, ao devido processo legal.
Com efeito, o Decreto n° 70.235/72, que rege o processo administrativo
tributário e de consulta, é expresso ao dispor que são nulos os atos administrativos que
representem preterição do direito de defesa do contribuinte, "verbis": [...].
Neste mesmo diapasão, a Lei n° 9.784/99, que também regula o processo
administrativo, em caráter geral, no âmbito federal, resguarda o direito dos
administrados sob os seguintes princípios e critérios: [...].
Consoante se extrai das disposições legais retro reproduzidas, a Administração
Pública, com vistas à garantia dos direitos dos administrativos, especialmente ao
direito à ampla defesa e contraditório, deve apresentar os fundamentos de fato e de
direito que a levaram à determinada decisão administrativa.
No caso em tela, está evidente que a d. Autoridade Julgadora, ignorou os
argumentos de mérito apresentados sob equivocado fundamento de que estes não
teriam o condão de questionar o crédito, nem mesmo os cálculos ou compensações
homologadas/não homologadas.
Contudo, ao contrário do que asseverou o v. acórdão, a Recorrente demonstrou
que, em decorrência do pagamento, mediante parcelamento, de parte dos débitos
objeto de compensação, o crédito de IRPJ (saldo negativo) foi recomposto e com isso
se mostrou suficiente para a homologação de todo as as compensações remanescentes.
Assim, a bem da verdade, a ora Recorrente questionou o crédito integralmente
reconhecido, os cálculos e as compensações consideradas pela d. Autoridade
Administrativa.
Vê se que, ainda que as alegações de mérito apresentadas pela ora Recorrente
tenha direta relação com o crédito e débitos das compensações declaradas, a d.
Autoridade Julgadora, cerceando o direito à ampla defesa, contraditório e devido
processo legal, afirma não ser competente para verificar questões relacionadas a
parcelamento/exigibilidade de débitos compensados.
Ora Senhores Conselheiros, ao assim proceder e se limitar a afirmar que não se
insere "a discussão acerca da exigibilidade dos débitos compensados na esfera de
competência das autoridades julgadoras", deixando de analisar que os argumentos de
mérito apresentados pela Recorrente, que tiveram como objetivo demonstrar a
suficiência do crédito para homologar todas as compensações declaradas, o v. acórdão
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902347/2010-77

administrativo evidentemente está a impedir ou, quando menos, limitar o pleno
exercício da ampla defesa e contraditório, obstando o regular cumprindo do devido
processo legal.
Desta fauna, por se tratar o ato praticado pela Autoridade Julgadora de
indiscutível limitador de direito de defesa e interesse da Manifestante, impõe-se a
decretação imediata da nulidade do mesmo, sob pena de se perpetuar a preterição do
direito de defesa da Recorrente, o que é inadmissível.
III - DAS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO
Do PAGAMENTO (REFIS) DE DÉBITOS COMPENSADOS COM O CRÉDITO
AQUI ANALISADO COM OS BENEFÍCIOS DA LEI N.° 11.941/2009 -
PAGAMENTO À VISTA
Consoante explanado na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
realizou a compensações de débitos de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, conforme
planilha já anexada aos autos (doc. 03 da MI), com créditos originados no ano-
calendário 2005, à título de Saldo Negativo de IRPJ e abaixo ilustrada: [...].
Entretanto, por ter adotado procedimento equivocado, uma vez que, ao invés de
requerer a Restituição/Compensação de Saldo Negativo de IRPJ, requereu
equivocadamente a Restituição/Compensação de PAGAMENTOS INDEVIDOS OU
A MAIOR. Diante disso, o Fisco não homologou tais compensações e, por falta de
apresentação de qualquer manifestação do Contribuinte, os despachos declaratórios
não homologatórios das compensações tornaram-se definitivos e devidos os créditos
tributários ali constituídos.
Por conta disso, e aproveitando-se dos benefícios trazidos pela Lei n.°
11.941/2009, a Recorrente optou pelo pagamento à vista do referidos débitos,
conforme comprovam os DARF's anexos (doc. 05 da MI).
Por obvio, os pagamentos desses débitos restabelecer o crédito originário de
Saldo Negativo de IRPJ aqui defendido. Posteriormente, a Recorrente realizou novas
compensações até o limite do crédito pleiteado e integralmente reconhecido nestes
autos, conforme comprova a planilha já anexada à estes autos, representativa do
controle de compensação (doc.04 da MI) e abaixo reproduzida: [...].
Como se vê, a Recorrente apurou Saldo Negativo de IRPJ no valor de R
3.731.328,12, os quais foram integralmente reconhecido pela d. Autoridade
Administrativa e compensou com débitos de: [...].
Logo, tendo sido recolhido integralmente o crédito pleiteado pela Recorrente à
título de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005, bem como restou
comprovado a sua utilização, o v. acórdão recorrido deve ser reformado, para que
todas as compensações acima mencionadas sejam homologadas.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - Do PEDIDO
Ante o exposto, requer-se que o presente recurso seja recebido, conhecido e
PROVIDO para o fim de anular/reformar o v. acórdão recorrido para julgar procedente
o presente pedido de restituição, mediante compensação, autorizando-se e
homologando-se integralmente as compensações declaradas, haja vista a comprovação
da suficiência do crédito pleiteado.
É o Relatório.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902347/2010-77

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário foi apresentado pela Recorrente no prazo legal.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2003 no valor de R$0,75 (R$3.731.328,12 -
R$3.731.327,37) (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva
e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
A Recorrente discorda do resultado do julgamento de primeira instância.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902347/2010-77

procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-86.493, de 20.06.2018, e-
fls. 142-146, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Nas preliminares, deve ser afastada a invocação de nulidade por falta de
intimação prévia ou por cerceamento do direito de defesa, tendo em conta que se trata
de processamento eletrônico de compensações, efetivado com base em informações
disponíveis nos bancos de dados, grande parte delas apresentadas pela própria
contribuinte.
A intimação prévia não se configura essencial à validade do ato administrativo,
principalmente quando as informações disponíveis nos bancos de dados são
suficientes e regularmente oferecido prazo de defesa à interessada.
No mérito, não se conhece da manifestação de inconformidade na qual não há
questionamento acerca do crédito integralmente validado pela autoridade recorrida, e
nem sobre os cálculos, mas apenas sobre a exigibilidade dos débitos compensados de
per si desconstituir a não homologação da compensação, mesmo porque esta restará
dependente de um apuratório quanto à disponibilidade de valores que os órgãos
julgadores até então desconhecem e, portanto, não se pronunciaram a respeito. Com o
retorno do processo à DRF é que será feita, se for o caso, a homologação da
compensação. Cumprirá à autoridade local , caso inexista outro óbice de direi to
material , apenas neste segundo momento, verificar se os cálculos apresentados estão
corretos, em face da impossibilidade lógica de tê-lo feito no primeiro momento.
73. A essa conclusão se chega mediante a análise do instituto da compensação
como um procedimento administrativo. Existem, assim, duas fases: (i) a análise
jurídica da dívida da Fazenda Pública para com o contribuinte e (ii) a verificação se o
valor apresentado pelo contribuinte está correto.
74. Desse despacho relativo aos cálculos também é cabível a manifestação de
inconformidade e o rito a ser seguido é o do PAF. As normas que regem o tema (Lei
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902347/2010-77

n° 9.430, de 1996; Decreto n° 70.235, de 1972; Decreto n° 7.574, de 29 de setembro
de 2011; e IN RFB n° 1.300, de 2012) não delimitam a matéria a ser tratada no PAF.
Seja por uma questão preliminar, de direito, fática ou de cálculos, cabe o recurso da
manifestação de inconformidade à DRJ.
75. Diante do dever-poder de a Administração analisar também o valor do
crédito do contribuinte, qualquer motivo que enseje a não homologação do valor total
apresentado por ele é passível de recurso via manifestação de inconformidade e rito do
PAF, com tramitação pela DRJ e, se for o caso, recurso ao CARF, sem que se fale em
hipotética aplicação subsidiária do art. 515, § 3o do Código de Processo Civil, visto
que não se trata de lacuna no PAF.
Também se insere na competência da autoridade fiscal que jurisdiciona o
domicílio tributário do contribuinte a verificação da exigibilidade dos débitos
compensados na DCOMP em litígio, tendo em conta a alegação de parcelamento dos
débitos compensados.
Por todo o exposto, VOTO por NÃO ACATAR a preliminar de nulidade, e no
mérito, NÃO CONHECER a manifestação de inconformidade, por não se inserir a
discussão acerca da exigibilidade dos débitos compensados na esfera de competência
das autoridades julgadoras.
No que se refere ao processo administrativo fiscal, o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, prevê:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Consta no voto condutor do Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-86.493, de
20.06.2018, e-fls. 142-146, que a manifestação de inconformidade não foi conhecida. Trata-se de
questão preliminar incompatível com julgamento do mérito.
A causa de pedir é o fato jurígeno e o objeto é o que se pede na aplicação da lei ao
caso concreto. Para fins de caracterização da pretensão resistida qualificada no contexto do rito
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, o
nexo de causalidade entre estes dois institutos deve restar configurado.
Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório, e-fls. 53-58, é definitivo, pois não foi
instaurada a fase litigiosa no procedimento.
Princípio da Legalidade
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.167 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902347/2010-77

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital